Tribunal: CARF
Processo: 13808.002106/00-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13808.002106/00-22
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.174 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EMPRESA DE TRANSPORTE CPT LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1996, 1997
LUCRO INFLACIONÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIFERENÇA
IPC/BTNF PREVISTA NA LEI No 8.200/91. REALIZAÇÃO INTEGRAL EM
31/12/1990. NÃO TRIBUTAÇÃO.
A parcela do saldo de lucro inflacionário, acumulado em 31/12/89,
correspondente à correção monetária complementar prevista na Lei no 8.200/91
não está sujeita à tributação na hipótese do contribuinte já ter realizado
(adicionado) integralmente este resultado no ano-calendário de 1990, conforme
interpretação literal do caput do artigo 40 do Decreto no 332/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da
Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, negar provimento ao Recurso Especial,
vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Viviane Vidal Wagner, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (suplente convocado) e Andrea Duek Simantob, que lhe deram provimento.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Suplente Convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13808.002106/00-22
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.174 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.002106/00-22

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 685/688) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN”) contra o Acórdão no 1201-000.766 (fls. 675/679), cuja ementa ora
transcrevo:

LUCRO INFLACIONÁRIO A REALIZAR. DIFERENÇA IPC/BTNF.
A parcela do saldo de lucro inflacionário acumulado em 31/12/89 sujeita à correção
complementar deve ser reduzida pela realização oferecida à tributação no ano-
calendário de 1990, pois esta realização não mais se constituiria em adição a partir do
ano-calendário de 1991, conforme literal disposição do caput do artigo 40 do Decreto
332/91.

Cientificada dessa decisão, a PGFN recorreu a esta C. Câmara Superior, alegando
existir divergência entre o acórdão recorrido e o Acórdão no 103-23.625, o qual possui a
seguinte ementa:

LUCRO INFLACIONÁRIO A REALIZAR EM 31/12/89 — DIF.IPC/BTNF.
TRATAMENTO TRIBUTÁRIO. O resultado da correção monetária, quando se tratar
de saldo credor (Decreto n 332/91, art. 38, II) e a parcela de correção do lucro
inflacionário a tributar correspondente ao período-base de 1989, pela diferença da
variação de IPC e do BTNF no período-base de 1990, serão computados, a partir do
período-base de 1993, no cálculo do lucro inflacionário realizado.

O Presidente da Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF competente
deu seguimento ao recurso por meio do despacho de admissibilidade de fls. 691/694, sob o
entendimento de que restou comprovado o dissídio jurisprudencial necessário.
Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões (fls. 704/707),
onde basicamente alega que nenhum reparo cabe à decisão recorrida, na linha de outros julgados
que colaciona.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.174 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.002106/00-22

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e foi admitido nos seguintes termos:

(...)
Verifica-se, pois, divergência entre a interpretação contida no paradigma quando
confrontada com a tese adotada pelo acórdão recorrido. Ou seja, quanto ao que
prescreve o art. 40 do Decreto no 332/91, para o paradigma, a interpretação é a da
tributação da diferença IPC/BTNF incidente sobre o saldo lucro inflacionário existente
em 31/12/1989 (seguindo a mesma regra do lucro inflacionário); para o recorrido, a da
não tributação, pois esta diferença (IPC/BTNF) deve ser deduzida pela realização
oferecida à tributação no ano-calendário de 1990.

Diante da similitude fático-jurídica necessária para comprovar a divergência
jurisprudencial entre os acórdão ora confrontados, conheço do recurso especial fazendário.

Mérito
A controvérsia diz respeito à legitimidade ou não da tributação da “correção
monetária especial”, relativa à diferença IPC/BTNF prevista na Lei no 8.200/91, no saldo do
lucro inflacionário acumulado de 1989, na hipótese do contribuinte já ter adicionado (realizado)
integralmente este resultado (saldo) no ano-calendário de 1990.
Segundo a Recorrente:

Em que pesem as razões expendidas pelo ilustre Conselheiro-Relator, a parcela
(diferença IPC/BTNF 90 sobre o lucro inflacionário acumulado em 31/12/1989), como
somente passou a integrar o saldo passível de realização no ano-calendário de 1993, não
sofre qualquer influência da alegação de que a impugnante teria realizado integralmente
o lucro inflacionário acumulado em 31.12.1990. Ou seja, deve ser afastado o argumento
de que ter-se-ia realizado integralmente o lucro inflacionário acumulado em 31 de
dezembro de 1990.
A leitura que se deve fazer o art. 40 do Decreto 332/91 é no sentido da obrigatoriedade
do reconhecimento a diferença IPC/BTNF sobre a totalidade do lucro inflacionário
remanescente em 31.12.89, incluindo, pois, a parcela que foi realizada em 31/12/1990.

A contribuinte, por sua vez, sustenta, em linhas gerais, que “a aplicação do IPC
pretendida pela Fazenda Nacional e afastada pelo v. acórdão recorrido, não tem cabimento no
caso vertente, porque a defendente no período base de 1990 realizou 100% do saldo de seu
lucro inflacionário. E o dispositivo regulamentar (art. 40, do Decreto no 332/91) comandava a
Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.174 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.002106/00-22

correção suplementar para os valores adicionados a partir do período-base de 1991, em
consonância com os princípios constitucionais da irretroatividade e anualidade da lei tributária
(art. 150, III, “a” e “b” da CF)”.
Pois bem.
De acordo com o artigo 40 do Decreto no 332/91 (que regulamenta os efeitos da
correção monetária das demonstrações financeiras previstas nas Leis 7.789/1989 e 8.200/1991):

Art. 40. Os valores que constituirão adição, exclusão ou compensação a partir do
período-base de 1991, registrados na parte B do livro de Apuração do Lucro Real, desde
o balanço de 31 de dezembro de 1989, serão corrigidos na forma deste capítulo, e a
diferença de correção será registrada em folha própria do livro, para adição, exclusão ou
compensação na determinação do lucro real, a partir do período-base de 1993.
§ 1o Tratando-se de prejuízos fiscais, a diferença de correção será compensada em
quatro períodos-base, à razão de vinte e cinco por cento ao ano, a partir do período-base
de 1993 até o de 1996.
§ 2o Somente poderá ser deduzida a diferença de correção monetária relativa ao ano de
1990, de prejuízos fiscais apurados até 31 de dezembro de 1989, se a pessoa jurídica
tiver lucro real nos períodos-base encerrados de 1990 a 1993 suficiente, em cada ano,
para a compensação dos valores corrigidos pelo IPC em 1990 e pelo INPC nos anos
seguintes.
§ 3o O valor da adição relativa à diferença de correção do lucro inflacionário a tributar
será computada na determinação do lucro real de acordo com o critério utilizado para a
determinação do lucro inflacionário realizado, a partir do período-base de 1993.
§ 4o Na hipótese das demais adições, deverão ser observadas as condições previstas na
legislação de regência, devendo os efeitos correspondentes aos período-base de 1991 e
1992 ser reconhecidos no período-base de 1993.

Da leitura do caput, percebe-se que, a partir do período-base de 1991, apenas os
valores relativos ao lucro inflacionário não realizado é que se sujeitam aos ajustes fiscais
decorrentes da correção monetária prevista no parágrafo terceiro, devendo tais valores serem
oferecidos (adicionados) à tributação a partir do ano calendário de 1993.
Nesse caso concreto, porém, restou demonstrado que, em 1991, a contribuinte não
mais possuía saldo de lucro inflacionário acumulado a realizar, haja vista a sua integral
realização (tributação) em 31/12/1990.
Considerando, então, que a parcela do saldo de lucro inflacionário acumulado em
31/12/1989 fora totalmente “absorvida” pela adição fiscal no ano base de 1990, não há mais que
se falar em adição da respectiva correção monetária a partir de 1991, de acordo com a própria
literalidade do dispositivo em questão.
Me alinho, aqui, com o que também restou decidido no Acórdão no 108-07.828,
de 16/06/2004:

Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.174 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.002106/00-22

IRPJ – LUCRO INFLACIONÁRIO – DIFERENÇA IPC/BTNF – REALIZAÇÃO – A
parcela do saldo de lucro inflacionário acumulado em 31/12/89 sujeita à correção
complementar deve ser reduzida pela realização oferecida à tributação no ano-
calendário de 1990, pois esta realização não mais se constituiria em adição a partir do
ano-calendário de 1991, conforme literal disposição do caput do artigo 40 do Decreto
332/91.

Nesse sentido, entendo que nenhum reparo cabe ao acórdão recorrido.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial e, no mérito, nego-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Como bem exposto pelo I. Relator, a controvérsia posta diz respeito à aplicação
da diferença IPC/BTNF, prevista na Lei no 8.200, de 1991, sobre saldos controlados no LALUR
– no caso o lucro inflacionário acumulado em 31/12/1989 – realizado ao final do ano-calendário
de 1990.
Prevaleceu o entendimento de que somente se sujeitariam a ajuste os saldos
existentes na abertura do ano-calendário 1991. Esta Conselheira, porém, tem um entendimento
diferente acerca do tema e, para expô-lo, é necessário, primeiro, esclarecer o contexto legal no
qual foi editada a Lei no 8.200, de 1991.
Nos termos da Lei no. 7.799, de 1989, as empresas deveriam efetuar ajustes de
correção monetária nas contas patrimoniais de seus balanços, obrigando-se, ainda, a registrá-los
em conta cujo saldo era computado no resultado do exercício. Aquele ato legal dispõe em seu
art. 3o que a correção monetária das demonstrações financeiras tem por objeto expressar em
valores reais, os elementos patrimoniais e a base de cálculo do imposto de renda de cada
período-base.
Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.174 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.002106/00-22

Assim, o resultado do exercício e os valores patrimoniais seriam corrigidos por
índice que refletisse a inflação real ocorrida durante o período-base, no caso, o BTNF atualizado
mensalmente pelo IPC.
Contudo, em 1990 os critérios de cálculo de correção monetária do balanço foram
alterados pelas Medidas Provisórias no 189, 195, 200, 212 e 237, todas de 1990, convertidas na
Lei no 8.088, de 31 de outubro de 1990, que estabeleceu o reajuste do BTNF pelo IRVF (Índice
de Reajuste de Valores Fiscais).
Essa mudança de metodologia gerou diferenças entre o valor real da inflação
apurada pelo IPC e o fixado pelo IRVF porque, enquanto o IPC tomava por base os preços
utilizados pelo consumo em geral, o IRVF adotava outra forma de apuração que, nos meses de
março e abril de 1990, muito distanciou um índice do outro.
Frente a tais circunstâncias, foi editada a Lei no 8.200, de 1991, determinando a
correção monetária das demonstrações financeiras com base na variação mensal do IPC, a partir
de fevereiro de 1991, e estabelecendo um tratamento fiscal diferenciado para o ano de 1990,
explicitado pelo Decreto no 332, de 1991, e pela Instrução Normativa SRF no 114, de 1991.
Cabe enfatizar que o objetivo da correção monetária somente seria alcançado com
o uso do índice que melhor refletisse o fenômeno inflacionário existente, considerado, no caso,
como sendo o IPC, vez que apurado por entidade paraestatal e de confiabilidade (IBGE). Esta
preocupação já estava delineada desde a Lei no 7.799, de 1989.
A correção monetária das demonstrações financeiras neste contexto não
constituía um plus, mas mera atualização da moeda aviltada pela inflação, revelando-se como um
imperativo econômico, jurídico e ético, para coibir o enriquecimento sem causa. Na verdade, no
sistema inflacionário que prevalecia na época da ocorrência dos fatos, a correção monetária
plena constituía um mecanismo de preservação do valor real da moeda. Não representava nova
parcela que se agrega ao principal, mas simples recomposição do poder aquisitivo.
A Lei no 8.200, de 1991, dessa forma, ao determinar o recálculo do saldo de
correção monetária do balanço de 1990 pelo IPC, ainda que com efeitos na apuração do lucro
inflacionário acumulado, não teve o objetivo de aumentar a carga tributária de forma retroativa.
Nesse sentido, têm-se os acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
DAS
DISPONIBILIDADES
FINANCEIRAS DAS EMPRESAS. LEI N.o 8.200/91 E DECRETO N.o 332/91.
Tornou-se pacífica na jurisprudência do STJ que, ao regulamentar a Lei n.o 8.200/90, o
Decreto n.o 332/91 não exorbitou dos termos da legislação regulamentada. A variação
monetária decorrente da diferença entre os dois índices – IPC e BTNF – não se
erige em indevida majoração de tributo, mas constitui mera conseqüência da
adoção de distintos parâmetros, mesmo porque a questionada diferença, tendo em
vista a estrutura societária, poderá no caso de saldo credor da conta de atualização
monetária, redundar em prejuízo ou não.(...). (RESP 83.596-RS, D.J. 09.11.98. Rel. Min.
Demócrito Reinaldo). (negrejou-se)
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 8.200/91. DECRETO N.o 332/91. PRECEDENTES.
A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que as disposições do Decreto n.o
332/91 não contrariam a Lei 8.200/91, ao esclarecer as situações em que os efeitos
imediatos são vedados, nem ultrapassam os limites legais estabelecidos. Recurso
Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.174 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.002106/00-22

conhecido e provido. (RESP n.o 185.716, Ac. da 2a Turma do STJ – REsp 185.716/SP –
Rel. Min. Francisco Peçanha Martins – j 06/02/01 – Recte: Fazenda Nacional – DJU-e
1 03/09/01 pp 184/85)
Portanto, é legítimo o reconhecimento da diferença que existiu entre os citados
índices, para efeito de correção das demonstrações financeiras com finalidades fiscais, inclusive
das adições controladas no LALUR, entre elas o saldo de lucro inflacionário a realizar existente
em 31/12/1989, ainda que liquidado ao final do ano-calendário 1990.
A forma de correção monetária complementar dos valores controlados no LALUR
para adições e exclusões futuras está, assim, inserida em um conjunto de atos legais e normativos
que tratam da sistemática de correção monetária de balanço.
Passando especificamente ao lucro inflacionário diferido, pertinente esclarecer
que até a publicação da Lei no 9.249, de 1995, as empresas deveriam efetuar a correção
monetária das demonstrações financeiras. Nesta sistemática, a contrapartida da correção
monetária do ativo era creditada em uma conta específica, enquanto a contrapartida da correção
do patrimônio líquido era debitada nesta mesma conta. Se o resultado de correção monetária
fosse devedor no final do período, este montante deveria ser computado como despesa do
exercício. Caso o saldo fosse credor, seu valor ajustado pela diminuição das variações
monetárias e das correções monetárias prefixadas, computadas no lucro líquido do exercício,
poderia ser considerado lucro inflacionário e ter sua tributação diferida.
A parcela do lucro inflacionário oferecida à tributação era denominada de lucro
inflacionário realizado. O restante do lucro inflacionário não realizado era controlado na parte
“B” do LALUR.
Os ajustes a serem efetuados no saldo credor de correção monetária, para fins de
apuração do lucro inflacionário, sofreram pequenas alterações com a edição da Lei no 7.799, de
1989, que instituiu o BTN fiscal, como referencial de indexação de tributos e contribuições de
competência da União. Em 1990 a empresa deveria corrigir o saldo do lucro inflacionário
acumulado em 31/12/1989, aplicando-se o índice do BTNF para, em seguida, determinar a
parcela a ser adicionada ao Lucro Real. E com a edição da Lei no 8.200, de 1991, bem como do
Decreto n° 332, de 1991 e da Instrução Normativa SRF no 114, de 1991, foi disciplinada a
escrituração da parcela de correção monetária decorrente da diferença de índices entre o IPC e o
BTNF.
A Instrução Normativa SRF no 114, de 1991, ao dispor sobre o reconhecimento,
pelas pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real no período-base de 1990, da diferença naquele
período, da variação entre o IPC e o BTNF, esclareceu no seu item III que os índices deveriam
ser aplicados sobre os valores das adições, exclusões e compensações controladas na parte B do
LALUR, constantes do balanço de abertura do período-base de 1990, alcançando, assim, o
saldo integral do lucro inflacionário a realizar existente em 31/12/1989. Posteriormente, a
Instrução Normativa SRF no 125, de 1991, reafirmou a aplicação da diferença IPC/BTNF sobre o
lucro inflacionário a tributar correspondente ao período-base de 1989, determinando seu
controle em folha própria da parte B do LALUR e sua realização a partir do período-base de
1993.
É importante salientar que, quanto ao Lucro Inflacionário, a Lei no. 7.799, de 1989
já estipulava que o valor a tributar fosse registrado em conta especial do LALUR, bem como que
Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.174 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.002106/00-22

seu saldo transferido do período-base anterior fosse corrigido monetariamente, com base na
variação do valor do BTN Fiscal entre o dia do balanço de encerramento do período-base
anterior e o dia do balanço do exercício da correção.
Nesse sentido, a Lei no 8.200, de 1991, ao determinar a correção monetária com
base na variação mensal do IPC, ensejando a apuração da Diferença IPC/BTNF sobre o saldo de
lucro inflacionário acumulado em 31/12/1989, está inserida num contexto já definido quando da
edição da Lei no 7.799, de 1989, ou seja, de que o lucro inflacionário deveria ser corrigido
monetariamente. E, a teor do art. 3o dessa mesma Lei, a correção monetária das demonstrações
financeiras tem por objetivo expressar, em valores reais, os elementos patrimoniais e a base de
cálculo do imposto de renda de cada período-base.
É este o objeto da presente lide, que se restringe à forma de cálculo daquela
diferença, incidente sobre o saldo de lucro inflacionário de 31/12/1989, para posterior tributação,
ainda que esta realização tenha ocorrido ao final do ano-calendário de 1990. Visando maior
esclarecimento, são transcritos aqueles atos legais:
 Lei no 8.200, de 28 de junho de 1991:
Art. 3o - A parcela da correção monetária das demonstrações financeiras relativa ao
período-base de 1990, que corresponder à diferença verificada no ano de 1990 entre a
variação do Índice de Preços ao Consumidor – IPC e a variação do BTN Fiscal, terá o
seguinte tratamento fiscal:
I - poderá ser deduzida na determinação do lucro real, em quatro períodos-base, a partir
de 1993, à razão de vinte e cinco por cento ao ano, quando se tratar de saldo devedor;
II – será computada na determinação do lucro real, a partir do período-base de
1993, de acordo com o critério utilizado para a determinação do lucro inflacionário
realizado, quando se tratar de saldo credor.(negrejou-se)
 Decreto no 332, de 04 de novembro de 1991:
Art. 40 - Os valores que constituirão adição, exclusão ou compensação a partir do
período-base de 1991, registrados na parte “B” do Livro de Apuração do Lucro
Real, desde o balanço de 31 de dezembro de 1989, serão corrigidos na forma deste
Capítulo, e a diferença de correção será registrada em folha própria do livro, para
adição, exclusão ou compensação na determinação do lucro real, a partir do
período-base de 1993.
...
§ 3o - O valor da adição relativa à diferença de correção do lucro inflacionário a tributar
será computado na determinação do lucro real de acordo com o critério utilizado para a
determinação do lucro inflacionário realizado, a partir do período-base de 1993
(negrejou-se).
 Instrução Normativa SRF no 114, de 09 de dezembro de 1991:
O Diretor do Departamento da Receita Federal, (...) determina que será reconhecida,
pelas pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real no período-base de 1990, a diferença
naquele período, da variação entre o IPC e o BTNF, resolve:
I - Divulgar os índices que indicam a referida diferença de variação ocorrida no curso
do ano de 1990 (IV).
Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.174 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.002106/00-22

II – Os referidos índices serão aplicados sobre o valor em cruzeiros dos saldos das
contas sujeitas à correção monetária no exercício financeiro de 1991, período-base de
1990, constantes no mês do balanço de abertura e dos acréscimos legais ou baixas
ocorridos em todos os meses do ano de 1990, na forma disposta nos artigos 32 e 33 do
Decreto n.o 332/91.
III- Os índices também serão aplicados sobres os valores das adições, exclusões e
compensações controladas na parte B do LALUR, constantes do balanço de
abertura do período-base de 1990.
IV – Índices de correção pelo IPC para 1990:
(...)
V – os valores constantes do balanço de abertura de lo de janeiro de 1990, transferidos
do balanço de encerramento do período-base em 31 de dezembro de 1989, serão
corrigidos com base no índice do mês de janeiro de 1990 (18,9472). (negrejou-se)
 Instrução Normativa SRF no 125, de 27 de dezembro de 1991:
5. O resultado da correção monetária, quando se tratar de saldo credor (Decreto n."
332/91, art. 38, II), bem como a parcela de correção do lucro inflacionário a tributar
correspondente ao período-base de 1989, pela diferença da variação de IPC e do BTNF
no período-base de 1990, serão controlados em folha própria da parte .8 do Livro de
Apuração do Lucro ReaL
5.1 - O valor controlado na forma deste item será computado, a partir do período-base
de 1993, no cálculo do lucro inflacionário realizado.
(...)
Veja-se que o saldo do lucro inflacionário acumulado em 31/12/1989 deveria ter
sido corrigido pela variação do BTNF e este valor atualizado seria a referência para
determinação da parcela realizada ao final de 1990. Daí a impropriedade de não se aplicar o IPC
integral sobre este saldo do lucro inflacionário existente no balanço de abertura de 1990, apenas
porque realizado ao final desse ano-calendário.
Se os atos legais citados determinaram a correção monetária plena, equivalente à
variação do IPC, durante todo o ano de 1990, por meio do cálculo da diferença IPC/BTNF, ela
deve ser aplicada sobre o saldo de 31/12/1989, de modo a corrigir o saldo do lucro inflacionário
a realizar de forma integral.
Veja-se que o Decreto no 332, de 1991 não ampara o procedimento da
Contribuinte. O art. 40 do Decreto no 332, de 1991 disciplinou a forma de escrituração da
diferença de correção monetária incidente sobre os saldos existentes naquele momento no
LALUR, datados de 31/12/1990, sem com isso dispensar a atualização da parcela já baixada no
curso de 1990. Isto porque, como o Decreto no 332, de 1991, foi editado após o encerramento do
ano-base 1990, o procedimento estipulado no art. 40 referia-se apenas aos valores que serviriam
de adição a partir do ano-base de 1991, pois em caso contrário o sujeito passivo seria obrigado a
refazer toda sua escrituração fiscal do ano de 1990, e ajustar valores adicionados e excluídos.
Isto, porém, não significa que os sujeitos passivos foram dispensados de promover os ajustes por
outra forma, pois o Decreto no 332, 1991, também assim determinava:
Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.174 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.002106/00-22

Art. 3o. A correção monetária das demonstrações financeiras tem por objetivo expressar,
em valores reais os elementos patrimoniais e a base de cálculo do imposto de renda de
cada período-base.
Parágrafo único. Não será admitido à pessoa jurídica utilizar procedimentos de
correção monetária das demonstrações financeiras que descaracterizem os seus
resultados, com a finalidade de reduzir a base de cálculo do imposto ou de
postergar seu pagamento. (negrejou-se)
Assim, prendendo-se apenas ao que dispõe o art. 40 do Decreto no 332, de 1991,
cujo âmbito de aplicação era restrito à situação fática após o encerramento do ano-base de 1990,
a Contribuinte deixou de atender a outros dispositivos aplicáveis aos acréscimos e baixas
ocorridos no LALUR no curso do ano de 1990, como o art. 3o. da Lei no 7.799, de 1989, o art. 3o.
da Lei no 8.200, de 1991, e a Instrução Normativa SRF no 114, de 1991.
Tais dispositivos disciplinam de forma ampla a correção monetária de balanço, de
forma a permitir que os elementos patrimoniais e a base de cálculo dos tributos sobre o lucro
apresentem-se mais próximos da realidade. E exigência básica para alcance deste objetivo é a
correção monetária de todos os componentes das contas indicadas, como os acréscimos e baixas
das contas do Ativo Imobilizado ou dos valores controlados no LALUR.
Destaque-se, ainda, que a Instrução Normativa SRF no 125, de 1991, pressupondo
a mesma necessidade de correção monetária de todos os valores existentes no início de 1990,
admitiu, em relação aos prejuízos fiscais correspondentes aos períodos-base de 1986 a 1989, o
acréscimo das diferenças de correção monetária ainda que o contribuinte compensasse tais
prejuízos durante o ano de 1990. Esta é a interpretação que se extrai do item a seguir transcrito:
11.3. O valor da diferença da correção do prejuízo, compensável nos períodos de 1990
a 1993, poderá ser excluído nos períodos-base de 1993 a 1996 na razão de 25% ao ano;
o controle do valor será procedido em folha própria do Livro de Apuração do Lucro
Real. (negrejou-se)
Assim, como o procedimento da Contribuinte não tem amparo no art. 40 do
Decreto no 332, de 1991, e estando estipulada em leis e atos normativos sua obrigação de corrigir
os valores baixados no LALUR no curso de 1990, tem razão a PGFN em sua irresignação.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO ao recurso especial da
PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa
Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital